Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706096-52.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE ROQUE DOS SANTOS DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora